Tribunal: STF
Processo: SL 1318
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de liminar proposta pela Câmara Municipal de Salvador, com o objetivo de sustar os efeitos da decisão proferida nos autos do Mandado de Injunção nº 8007297-43.2019.8.05.0000, mediante a qual o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), em decisão monocrática, concedeu a medida cautelar para compelir o Município de Salvador a editar, no prazo de 5 (cinco) dias, legislação regulamentadora do direito da pessoa assistida à mobilidade, viabilizando seu acesso e, quando necessário, de seu acompanhante à política municipal de gratuidade do transporte público, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais).
    Informa que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou seguimento à SLS nº 2.674/BA, por entender existir matéria constitucional controvertida na origem a atrair a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) em contracautela.
    No ponto, a parte requerente sustenta que, 
    “[c]om efeito, a situação destes fólios processuais enseja o debate constitucional nesse C. STF, à medida em que o Poder Judiciário Estadual impele ao Poder Legislativo Local a transgressão do art. 2º da Carta Magna (Princípio da Separação dos Poderes, em especial: a) uma invasão quanto à competência de iniciativa para a criação de legislação voltada para a mobilidade de deficientes, posto que tal matéria é deve ser proposta pelo Executivo, justamente porque envolve disposição orçamentária para implementar as possíveis modificações estruturais na cidade; b) por consectário lógico, o Poder Judiciário (TJBA) extrapola a sua competência ao forçar um órgão administrativo a violar a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara de Vereadores, posto que é impossível elaborar, votar, aprovar, sancionar e publicar a legislação solicitada no prazo de 05 (cinco) dias, se observados a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara de Vereadores; c) a decisão cipoada sugere que o Legislativo force o Executivo a destinar parte de seu orçamento ao que não estava dentro da prioridade, oportunidade e conveniência das despesas públicas.”
    A Câmara Municipal de Salvador alega que a decisão objurgada tem aptidão de causar grave dano à ordem administrativa e à economia pública, ante o prazo anotado pelo Poder Judiciário para regulamentação do direito, o qual é exíguo e incompatível com processo legislativo regido pela Lei Orgânica do Município de Salvador e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, de modo que, ou se terá a violação da ordem normativa vigente, ou se terá a execução das astreintes fixadas pela autoridade requerida.
    Aduz, ainda, que, conforme jurisprudência do STF, “[n]ão é dado ao Poder Judiciário fixar interstício temporal para que os Chefes dos Poderes Executivo/Legislativo municipais deflagrem determinado processo legislativo, sobretudo quando não puder estabelecer consequência prática pelo descumprimento do prazo”.
    A parte requerente defende que o risco de lesão à ordem pública é evidenciado também por se tratar de decisão que impõe ao Poder Legislativo local que avance sobre a atribuição do Poder Executivo de concretizar a política pública municipal de acessibilidade e mobilidade aos portadores de necessidades especiais, a qual exige análise de gestão, ante o impacto orçamentário decorrente da viabilização do direito pleiteado em sede injuncional.
     Argumenta, ademais, que não há que se falar em omissão legislativa que autorize a jurisdição em sede injuncional, e que “não há nos fólios processuais originários (doc.04), indícios de prova material que comprovem a evidência do direito vindicado, nem a respeito do direito individual supostamente violado, nem das causas que apadrinham a invocada injunção”, de modo que, em razão da inadmissibilidade de dilação probatória em sede injuncional, não há plausibilidade de procedência do pedido formulado no Mandado de Injunção nº 8007297-43.2019.8.05.0000.
    O Município de Salvador requer que seja deferida a medida cautelar e, ao final, que seja julgado procedente o pedido para suspender os efeitos da decisão do TJBA até o trânsito em julgado do Mandado de Injunção nº 8007297-43.2019.8.05.0000.
    É o relatório.
    Decido.
    Na origem, pleiteia-se, em sede de mandado de injunção, o acesso de pessoa carente cuja deficiência mental manifestou-se após os 18 (dezoito) anos à política municipal de gratuidade do transporte público coletivo, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III) e da isonomia (CF/88, art. 5º, caput), no dever do Estado de promover a integração e a assistência às pessoas com deficiência (CF/88, arts. 23, II; 24, XIV; e 227, §1º) e na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186/2008 e promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009), razão pela qual, nesse juízo preliminar, entendo que a matéria discutida na origem reveste-se de índole constitucional, atraindo a competência desta Suprema Corte em sede de contracautela.
    Consigno, desde já, que o instituto da suspensão não se presta à cognição exauriente da matéria controvertida na origem, admitindo-se o exame perfunctório do direito quando necessário ao juízo de comprometimento dos valores públicos tutelados em contracautela, a saber, a ordem, a saúde, a segurança e a economias públicas (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992). 
    Convém frisar que o mandado de injunção volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, CF/1988).
    No tocante ao direito que autoriza o pleito injuncional, sobressai lição contida em precedente da Relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “[...] DIREITO SUBJETIVO À LEGISLAÇÃO E DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR: A NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DO PERTINENTE NEXO DE CAUSALIDADE. - O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o conseqüente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes. [...]” (MI nº 542/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 28/6/2002, grifo nosso).
    O mandado de injunção, portanto, não constitui instrumento para questionamento da constitucionalidade ou legalidade da disciplina vigente para normatizar a concreção do direito visado. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito de participação popular em procedimento de sabatina de candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ausência de dever constitucional de legislar sobre a matéria. 3. Natureza mandamental do remédio constitucional. Pressuposta omissão legislativa que inviabilize a fruição de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados e de prerrogativas relativas à nacionalidade, soberania e cidadania. Inocorrência. 4. Existência de ato normativo infraconstitucional regulamentador da pretensão. Inadequação do instrumento à veiculação de insatisfação com o conteúdo da norma. 5. Descabimento do mandado de injunção. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (MI nº 6.681/DF-AgR, Rel. min. Gilmar mendes, Tribunal Pleno, DJe de 4/5/2017, grifo nosso).
    “MANDADO DE INJUNÇÃO - OBJETO. O mandado de injunção pressupõe a inexistência de normas regulamentadoras de direito assegurado na Carta da República. Isso não ocorre relativamente às sociedades cooperativas e ao adequado tratamento tributário previsto na alínea ‘c’ do inciso III do artigo 146 da Constituição Federal” (MI nº701/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal pleno, DJ de 4/2/2005, grifo nosso)
    No caso sob análise na presente contracautela, o direito subjetivo reivindicado na origem não se funda na omissão do dever estatal de promover políticas e programas de integração e acessibilidade da pessoa com deficiência, depreendido dos dispositivos constitucionais indicados como fundamento da decisão objurgada, verbis:
    “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
    […]
    II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”
    “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
    […]
    XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;”
    “Art. 227. […]
    § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: 
    […]
    II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.”
    Conforme destacado tanto na peça vestibular da ação injuncional quanto no presente pedido de contracautela, o direito subjetivo que se pretende garantir no Processo nº 8007297-43.2019.8.05.0000 não reflete exclusiva determinação da Constituição Federal de 1988; diferentemente, a reivindicação está edificada na política de acesso gratuito ao transporte público coletivo instituída pelo Município de Salvador no art. 247 de sua Lei Orgânica e regulamentada na Lei municipal nº 7.201/2007. Vide:
    “Art. 247 Fica assegurada a gratuidade nos transportes coletivos urbanos: (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 06)
    [...]
    III - aos deficientes, visual, mental e físico de coordenação motora, comprovadamente carentes, previamente autorizados pelo Conselho Municipal de Deficientes e o Órgão Gestor dos Transportes Urbanos.
    [...]” (Lei Orgânica do Município de Salvador)
    “Art. 1º O acesso pela porta de desembarque dos ônibus urbanos convencionais será permitido, exclusivamente, ao policial militar fardado, limitado ao número de 02 (dois) por veículo, ao idoso com mais de 65 (sessenta e cinco) anos com apresentação da carteira de identidade civil original, à pessoa com deficiência e acuidade visual nula bilateral, aos deficientes físicos com dificuldade de locomoção, atestada por perito médico e comprovada sua carência econômica.
    […]
    Art. 2º As demais pessoas com deficiência, desde que comprovada sua carência econômica, e outras categorias de beneficiários de gratuidade que venham a ser instituídas legalmente, com a correspondente cobertura dos custos, terão acesso aos ônibus convencionais de Salvador, através da porta de embarque, utilizando o cartão eletrônico, emitido pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador - SETPS, passando pela catraca e registrando a passagem no validador dos ônibus.
    § 1º Será considerada pessoa com deficiência, para efeito de gratuidade no Sistema de Transporte Coletivo por ônibus de Salvador - STCO, o previsto no art. 247, da Lei Orgânica do Município em combinação com os critérios dispostos no art. 5º do Decreto Federal nº 5296/2004.
    […]
    § 3º O beneficiário poderá ter direito a um acompanhante se necessário for para sua locomoção, a critério de equipe multidisciplinar composta de médico perito, assistente social e coordenador, nomeados pelo Órgão Municipal Gestor dos Transportes Urbanos.”
    No Processo nº 8007297-43.2019.8.05.0000, em verdade, o que se discute é a constitucionalidade da restrição de acesso à política pública voltada à integração social e acessibilidade da pessoa carente com deficiência imposta à pessoa cuja deficiência mental tenha se manifestado após os 18 (dezoito) anos, em razão do disposto no art. 5º, § 1º, d, do Decreto Federal nº 5.296/2004 (referido no § 1º do art. 2º da Lei municipal nº 7.201/2007), in verbis:
    “Art. 5º […]
    § 1º Considera-se, para os efeitos deste Decreto:
    I - pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei no 10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias:
    […]
    d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
    1. comunicação;
    2. cuidado pessoal;
    3. habilidades sociais;
    4. utilização dos recursos da comunidade;
    5. saúde e segurança;
    6. habilidades acadêmicas;
    7. lazer; e
    8. trabalho;” (grifo nosso)
    Uma vez que a decisão exarada pelo TJBA, embora em sede cautelar, possui caráter exauriente, sendo, ademais, conferido prazo incompatível com o devido processo legislativo, fixando-se astreintes na hipótese de não edição de lei no prazo de 5 (cinco) dias, entendo que sua execução põe em risco a ordem pública, justificando a intervenção da Presidência do Supremo Tribunal Federal em contracautela.
    Ante o exposto, defiro o pedido cautelar para suspender os efeitos da decisão cautelar proferida no Processo nº 8007297-43.2019.8.05.0000.
    Comunique-se, com urgência.
    Após, notifique-se o interessado para manifestação.
    Na sequência, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente